Tribunal: TJDFT
Processo: 0723888-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723888-48.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava (id 60160396) da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (Proc. 0711448-39.2019.8.07.0018 – id 196922145) que rejeitou sua impugnação, por não constatar o alegado excesso de execução, no montante de R$ 112.708,85, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial, após a atualização dos cálculos pelo BRB (R$ 355.573,90), considerando que as seguradoras (devedoras) divergem quanto ao valor devido. Alega que o cálculo apresentado pelo BRB, referente à liquidação das apólices dos seguros, está em desacordo com o título exequendo, tendo em vista que a agravante deve pagar os valores atualizados de R$261.968,27 e R$12.522,51, e não R$ 355.573,90. Afirma que o BRB incluiu multas (R$ 7.114,22) e juros contratuais (R$ 105.594,63) indevidos, sobretudo porque não observou a limitação quanto à incidência de tais encargos, de acordo com o contrato de seguro prestamista id 163095464. Pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até a análise do mérito deste AGI pelo Colegiado. 2. Não constato o periculum in mora, pois não há indícios de risco de constrição ao patrimônio da agravante. Por ora, discute-se o quantum debeatur, tanto é que o Juízo a quo determinou a remessa dos autos à Contadoria, para apreciação dos cálculos apresentados pelo BRB, após a respectiva atualização. Ademais, na hipótese de pagamento indevido, poderá a recorrente pleitear a restituição. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14/06/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator